Tribunal: TJMT
Processo: 1014425-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014425-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (AGRAVADO), JAIR MEDEIROS - CPF: 379.961.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E INDEFERIU PEDIDO DE
NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
PENHORADO – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA DE VALORES – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVAS - ART. 873, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se dos autos de origem que, feita a avaliação do bem imóvel penhorado por Oficial de Justiça e juntado o Laudo, as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o documento.

A parte exequente concordou o valor atribuído ao imóvel, ao passo que o Executado apresentou Impugnação, manifestando sua discordância com o Laudo, vez que desprovido de qualquer rigor técnico, além de apresentar um valor muito aquém do real valor de mercado do imóvel rural penhorado, sem, contudo, juntar qualquer lastro de prova a indicar fundada dúvida ou erro de avaliação ou dolo do avaliador.

É cediço que a renovação de avaliação do valor do bem penhorado somente é cabível nas circunstâncias taxativamente elencadas no art. 873, do CPC, quais sejam: (i) comprovação de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (ii) verificação, em data posterior à avaliação, de majoração ou diminuição do valor do bem constrito e (iii) fundada dúvida do juiz em relação ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Logo, a avaliação realizada por oficial de justiça avaliador goza de presunção relativa de veracidade, cuja impugnação só pode vingar quando instruída com elementos concretos que possam desabonar o valor atribuído ao bem penhorado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO VALDECIR BRIANTE em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 102-43.2000.811.0033 - Código 2017, interposta em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou sua impugnação, bem como o pedido de nova avaliação do imóvel e, via de consequência, homologou o laudo de avaliação realizada por Oficial de Justiça.

Nas razões do seu recurso, alega o agravante que não pode o Juízo valer-se da regra geral insculpida no art. 870, do CPC, vez que a avaliação do bem demanda conhecimento especializado.

Sustenta que o laudo de avaliação particular realizado por profissional habilitado indicou como valor do bem a importância de R$ 18.149.920,97 (dezoito milhões, cento e quarenta e nove mil, novecentos e vinte reais e noventa e sete centavos), ao passo que a avaliação feita pelo Oficial de Justiça apontou o valor de R$ 16.518.987,33 (dezesseis milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), de modo que a disparidade entre as avaliações não permite a continuação dos atos de expropriação sem o esclarecimento imprescindível do real valor do bem a ser praceado.

Afirma que não foram respondidas, no laudo apresentado pelo Oficial de Justiça, várias questões já alinhavadas pela defesa do Agravante, e desconsiderados pelo juízo de piso.

Por fim, defende que o Sr. Oficial não realizou o devido cumprimento do disposto no parágrafo 1o do art. 872, do CPC, e que, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel na avaliação realizada pelo Meirinho, incide o art. 873, do CPC.

Assim, requer a
concessão de efeito suspensivo ao Agravo
ora interposto, para suspender os efeitos da decisão agravada, especificamente quanto à designação de hasta pública.

No mérito, requer seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória atacada por este agravo, determinando nova avaliação do bem dado em garantia antes do praceamento do mesmo, avaliação esta a ser confeccionada por perito a ser designado pelo Juízo a quo, para somente então dar-se continuidade à expropriação em hasta pública.

O pedido liminar recursal foi deferido para o fim de determinar a
suspensão
dos efeitos da
decisão recorrida
até ulterior julgamento do mérito deste Agravo (ID 19087978).

As informações requisitadas ao juízo singular foram prestadas (ID 20319978).

Contraminuta da parte agravada (ID 23081961).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020